Tribunal: TRF3
Processo: 5002428-22.2021.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
509/533)

5002428-22.2021.4.03.6107

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002428-22.2021.4.03.6107

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADAO AREOBALDO MOTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

APELADO: ADAO AREOBALDO MOTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que fixou a data de início do benefício em 11.8.2021, com base na data de início da incapacidade estabelecida pela perícia judicial. A parte autora sustenta omissão na análise de documentos médicos, em especial exame de ressonância magnética de 26.11.2019 e laudo de perícia administrativa de 23.1.2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos médicos que, segundo a parte autora, comprovam incapacidade laborativa anterior à data fixada pela perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou a controvérsia relativa à data de início da incapacidade e adotou a conclusão do laudo pericial judicial, que fixou a data de início da incapacidade em 2.8.2021, motivo pelo qual se manteve a data de início do benefício em 11.8.2021, correspondente ao segundo requerimento administrativo.

5. A decisão monocrática afastou expressamente a possibilidade de retroação da DII, a despeito de a coxartrose ter sido identificada em documentos anteriores, com fundamento no fato de que a existência da doença não é sinônimo de incapacidade laborativa.

6. Os documentos indicados pela parte autora apenas demonstram a presença de patologia ortopédica, sem demonstrar a existência de estado incapacitante.

7. Não há omissão quanto ao exame das provas apontadas, mas mera divergência da parte autora quanto à valoração conferida a determinados elementos de prova.

8. A parte autora busca rediscutir o conjunto probatório, inexistindo vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração opostos pela parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado

2. A existência de doença não se confunde com incapacidade laborativa para fins de fixação da data de início de benefício por incapacidade.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.948/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002428-22.2021.4.03.6107

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADAO AREOBALDO MOTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: ADAO AREOBALDO MOTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, ADÃO AREOBALDO MOTA, contra o acórdão (Id 324278487) que negou provimento a seu agravo interno, mantendo a decisão que fixou a data de início do benefício em 11.8.2021, com fundamento na data de início da incapacidade fixada pelo perito judicial.

Em suas razões (Id 325407879), a parte autora alega a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que o julgado não apreciou de forma adequada documentos médicos constantes dos autos, especialmente exame de ressonância magnética realizada em 26.11.2019 e laudo de perícia administrativa ocorrida em 23.1.2020, sustentando que os referidos documentos já apontavam a existência da patologia coxartrose. Aponta, ainda, o caráter progressivo da doença, asseverando ser evidente que a incapacidade se instalou em momento anterior, trazendo limitações à parte autora e incapacitando-a com o tempo. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a devida análise dos documentos indicados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Outrossim, anota-se que o artigo 1.025 do CPC dispõe que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Do caso dos autos

Como mencionado anteriormente, a parte autora alega a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que o julgado não apreciou de forma adequada documentos médicos constantes dos autos, especialmente exame de ressonância magnética realizada em 26.11.2019 e laudo de perícia administrativa ocorrida em 23.1.2020, sustentando que os referidos documentos já apontavam a existência da patologia coxartrose. Aponta, ainda, o caráter progressivo da doença, asseverando ser evidente que a incapacidade se instalou em momento anterior, trazendo limitações à parte autora e incapacitando-a com o tempo.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia relativa à fixação da data de início da incapacidade foi examinada pelo acórdão embargado, que adotou a conclusão do laudo pericial judicial, conforme excerto abaixo transcrito:

"No caso, o agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, para fixar a data de início do benefício (DIB) em 11.8.2021 e para determinar que os honorários advocatícios fossem pagos pelo INSS, bem como deu provimento ao recurso de apelação do INSS, para determinar que a verba honorária incidisse sobre o valor da condenação, observada a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do teor da decisão que segue colacionada:

'Do caso dos autos

Conforme mencionado anteriormente, o INSS alega que não concorda com a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, pois tal forma de fixação viola a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, requer que a sentença seja reformada, para fixar a verba honorária em, no máximo, 10% (dez por cento), incidindo apenas sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença.

A parte autora, por sua vez, requer a alteração da data do início do benefício (DIB) para a primeira data de entrada do requerimento (DER) em 9.1.2020. Subsidiariamente, requer a alteração da DIB para a 2a DER em 11.8.2021. Requer ainda que seja determinada a utilização da forma de cálculo anterior à Emenda Constitucional n. 103 de 2019, considerando que a data de início da doença (DID) e o agravamento da doença se deram em momento anterior à sua vigência. Subsidiariamente, pugna pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 26, § 2o, III da Emenda Constitucional n. 103 de 2019, determinando que o cálculo do benefício deferido nos autos respeite o artigo 44 da Lei n. 8.213 de 1991. Ainda subsidiariamente, que seja deferido a opção pelo melhor benefício, de modo a conceder o benefício de auxílio-doença a partir da DIB fixada, convertendo-a para aposentadoria por invalidez somente a partir do trânsito em julgado. Por fim, requer a readequação do ônus sucumbencial exclusivamente ao INSS, bem como a majoração dos honorários.

No que diz respeito à data do início do benefício, observa-se que o laudo pericial (Id 278057506) fixou a data provável de início da incapacidade em 2.8.2021, sendo que os requerimentos administrativos se deram em 9.1.2020 e 11.8.2021. Nesse ponto, assiste razão à parte autora, de modo que a DIB deve ser fixada na data de entrada do segundo requerimento administrativo (11.8.2021). Consigo que, no caso em tela, não é possível retroagir a DIB para a data do primeiro requerimento administrativo, visto que a perícia judicial só constatou o início da incapacidade em 2.8.2021.

Apesar do argumento apresentado pela parte de que ambas as perícias administrativas que indeferiram o benefício constataram a mesma doença (M16.0 – Coxartrose primária bilateral) e que esse fato demonstraria que a parte autora estava incapacitada desde o primeiro requerimento administrativo, cumpre salientar que doença não é sinônimo de incapacidade. Dessa forma, na medida em que a perícia judicial constatou a provável data de início da incapacidade em 2.8.2021, conforme mencionado, a DIB não deve ser fixada na data do primeiro requerimento, mas na data do segundo requerimento.

Também não seria possível a fixação da DIB na data do início da incapacidade, visto que, conforme fundamentação acima, a fixação da DIB com base na data em que o perito judicial tenha reconhecido como sendo a do início da incapacidade somente ocorrerá nos casos em que a data fixada pelo expert seja posterior ao requerimento administrativo, à cessação indevida ou à citação da autarquia. No caso em tela, a data determinada pelo perito (2.8.2021) é anterior à data do requerimento administrativo (11.8.2021).

Além disso, a parte autora requer a utilização da forma de cálculo anterior à Emenda Constitucional n. 103 de 2019, considerando que a data de início da doença (DID) e o agravamento da doença se deram em momento anterior à sua vigência. Contudo, no caso em tela, o fato gerador da aposentadoria por invalidez (incapacidade total e permanente) se deu em 2.8.2021, ou seja, depois da vigência da reforma previdenciária de 2019. Portanto, a RMI deve ser calculada nos termos da redação do artigo 26, § 2o, da Emenda Constitucional n. 103 de 2019, em observância ao princípio tempus regit actum.

Ademais, a parte autora pugnou pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 26, § 2o, III da Emenda Constitucional n. 103 de 2019, determinando que o cálculo do benefício deferido nos autos respeite o artigo 44 da Lei n. 8.213 de 1991. Entretanto, cumpre salientar que a referida alteração da legislação previdenciária se trata de opção do legislador constituinte derivado, ainda que prejudicial ao segurado.

Também entendo ser incabível a concessão do auxílio-doença, uma vez que a incapacidade apresentada pelo parte autora não é temporária, mas permanente.

Assiste razão à parte autora quando afirma que houve sucumbência mínima, devendo ser aplicado o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, visto que apenas sucumbiu no pedido de majoração de 25% (vinte e cinco por cento). No tocante ao pedido subsidiário de auxílio-doença, não há que se falar em sucumbência recíproca. Portanto, os honorários advocatícios deverão ser pagos pelo INSS.

Passo à análise do recurso de apelação do INSS.

A autarquia previdenciária alega que não concorda com a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, pois tal forma de fixação viola a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Razão assiste ao INSS. Conforme fundamentação acima, a verba honorária de sucumbência deve incidir sobre o valor da condenação, aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo n. 1105, e da Súmula n. 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, incidirão sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, para fixar a DIB em 11.8.2021 e para determinar que os honorários advocatícios sejam pagos pelo INSS, e dou provimento ao recurso de apelação do INSS, para determinar que a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação e observar a Súmula n. 111 do STJ.'

Como se vê, restou devidamente fundamentada a decisão agravada, sendo que a incapacidade laborativa foi fixada pelo perito em 2.8.2021, data do relatório médico que solicitou avaliação quanto à possibilidade de afastamento definitivo (p. 3-4 do Id 278057464). Assim, na data do início da incapacidade laborativa, já havia sido promulgada a Emenda Constitucional n. 103, de 2019, com as novas regras a respeito do cálculo do benefício deferido.

Desse modo, uma vez que o fato gerador (incapacidade permanente) ocorreu após a vigência da referida Emenda Constitucional, o cálculo do valor do benefício deverá observar as regras então vigentes, em homenagem ao princípio tempus regit actum. No mais, o pedido subsidiário de declaração de inconstitucionalidade do artigo 26, § 2o, III da Emenda Constitucional n. 103 de 2019 foi devidamente analisado, porém não foi acatado, uma vez que referida alteração da legislação previdenciária trata de opção do legislador constituinte derivado."

Observa-se que o referido acórdão reproduz trechos da decisão monocrática (Id 292132268), que já havia enfrentado diretamente a matéria relativa à retroação da data de início da incapacidade. No caso, a decisão afastou expressamente a possibilidade de retroação da DII, a despeito de a coxartrose ter sido identificada em documentos anteriores, com fundamento no fato de que a existência da doença não é sinônimo de incapacidade laborativa.

Desse modo, constata-se que o acervo probatório foi efetivamente apreciado e que a tese jurídica suscitada pela parte autora restou devidamente enfrentada.

Cumpre observar que os documentos indicados pela parte autora — exame de ressonância magnética realizada em 26.11.2019 (Id 278057464, p. 15) e laudo de perícia administrativa ocorrida em 23.1.2020 (Id 278057477, p. 8) — apenas evidenciam a existência de patologia ortopédica, sem demonstrar a existência de estado incapacitante. Ademais, ainda que se trate de enfermidade de caráter progressivo, a configuração da incapacidade para o labor exige comprovação de efetiva limitação funcional em grau impeditivo, o que não se extrai dos documentos citados.

Assim, não há omissão relacionada ao exame das provas apontadas, mas mera divergência da parte autora quanto à valoração conferida a determinados elementos de prova.

Destarte, o que a parte autora busca é a rediscussão do conjunto probatório, impondo-se reconhecer a inexistência de vício a ensejar a oposição dos presentes embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que fixou a data de início do benefício em 11.8.2021, com base na data de início da incapacidade estabelecida pela perícia judicial. A parte autora sustenta omissão na análise de documentos médicos, em especial exame de ressonância magnética de 26.11.2019 e laudo de perícia administrativa de 23.1.2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos médicos que, segundo a parte autora, comprovam incapacidade laborativa anterior à data fixada pela perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou a controvérsia relativa à data de início da incapacidade e adotou a conclusão do laudo pericial judicial, que fixou a data de início da incapacidade em 2.8.2021, motivo pelo qual se manteve a data de início do benefício em 11.8.2021, correspondente ao segundo requerimento administrativo.

5. A decisão monocrática afastou expressamente a possibilidade de retroação da DII, a despeito de a coxartrose ter sido identificada em documentos anteriores, com fundamento no fato de que a existência da doença não é sinônimo de incapacidade laborativa.

6. Os documentos indicados pela parte autora apenas demonstram a presença de patologia ortopédica, sem demonstrar a existência de estado incapacitante.

7. Não há omissão quanto ao exame das provas apontadas, mas mera divergência da parte autora quanto à valoração conferida a determinados elementos de prova.

8. A parte autora busca rediscutir o conjunto probatório, inexistindo vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração opostos pela parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado

2. A existência de doença não se confunde com incapacidade laborativa para fins de fixação da data de início de benefício por incapacidade.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.948/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão